Tribunal: TJDFT
Processo: 0048858-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE.
1. A atividade do exequente voltada à efetiva constrição de bens, antes do decurso do prazo prescricional, é suficiente para afastar a inércia processual e evitar a ocorrência de prescrição intercorrente, ainda que de tal impulso não resulte a localização de qualquer bem penhorável.
2. Apelação provida para cassar a sentença.